Tribunal: STJ
Processo: 0406260-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044890 - PE(2025/0406260-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GLEYDSON GONCALVES BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL (TEMA

1194). INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado, sob o fundamento de inadequação da via eleita.
2. Condenação criminal cujo trânsito em julgado ocorreu em
Impetração de habeas
23/4/2015.
corpus em
com o objetivo de desconstituir decisões das instâncias ordinárias,
16/10/2025
invocando mudança jurisprudencial superveniente (Tema 1194, relativo à atenuante genérica da
confissão espontânea prevista no
III, d, do Código Penal) para abrandar a pena.
art. 65,
3. Decisão monocrática desta Corte que não conheceu do
por considerá-lo
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, afirmando inexistir flagrante ilegalidade apta a justificar
concessão de ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível
, impetrado após o
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir
decisões das instâncias ordinárias; e (ii) saber se a tese firmada no Tema 1194, sobre a confissão
espontânea como atenuante genérica, pode ser aplicada retroativamente para beneficiar
condenado cujo processo penal transitou em julgado antes da fixação do referido precedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Tribunais Superiores consolidaram orientação segundo a qual não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, circunstância não evidenciada no caso concreto.
6. O trânsito em julgado da condenação em
anterior à impetração do
,
23/4/2015,
habeas corpus
revela que o pedido veiculado tem natureza revisional e, não havendo julgamento de mérito
desta Corte passível de revisão, a utilização do
configura usurpação da competência do
writ
Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e, e 108, I, b, da Constituição da República.
Documento eletrônico VDA55392646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: bdba892a-8925-407a-af08-4a9abaef121a

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de que não é admissível utilizar revisão criminal, nem
a ela substitutivo,
habeas corpus
para aplicar retroativamente mudança de entendimento jurisprudencial ocorrida após o trânsito
em julgado do feito, em respeito à segurança jurídica.
8. Embora o Tema 1194 tenha estabelecido que a atenuante genérica da confissão espontânea,
prevista no
III, d, do Código Penal, é apta a reduzir a pena independentemente de sua
art. 65,
utilização na formação do convencimento do julgador e ainda que existam outras provas
suficientes, esse precedente foi fixado em
em data muito posterior ao trânsito em
16/9/2025,
julgado da condenação (
), o que afasta a possibilidade de sua aplicação retroativa via
23/4/2015
habeas corpus sucedâneo de revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir condenação já transitada em julgado, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal de origem.
2. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação
não autoriza a utilização de revisão criminal nem de habeas corpus substitutivo para rediscutir a
pena.
3. A tese firmada no Tema 1194, relativa à atenuante genérica da confissão espontânea prevista
no
III, d, do Código Penal, não se aplica retroativamente a processos penais com trânsito
art. 65,
em julgado anterior à sua fixação.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e";
I, "b"; Código
CR/1988, art. 105,
CR/1988, art. 108,
Penal,
III, "d".
art. 65,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC
Rel. Ministra Laurita Vaz,
STJ,
628.646/SP,
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Sebastião Reis
1/3/2021;
611.261/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
relator Ministro
18/2/2021;
AREsp n. 2.824.444/PR,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 25/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: bdba892a-8925-407a-af08-4a9abaef121a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044890 - PE(2025/0406260-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GLEYDSON GONCALVES BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL (TEMA

1194). INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado, sob o fundamento de inadequação da via eleita.
2. Condenação criminal cujo trânsito em julgado ocorreu em
Impetração de habeas
23/4/2015.
corpus em
com o objetivo de desconstituir decisões das instâncias ordinárias,
16/10/2025
invocando mudança jurisprudencial superveniente (Tema 1194, relativo à atenuante genérica da
confissão espontânea prevista no
III, d, do Código Penal) para abrandar a pena.
art. 65,
3. Decisão monocrática desta Corte que não conheceu do
por considerá-lo
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, afirmando inexistir flagrante ilegalidade apta a justificar
concessão de ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível
, impetrado após o
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir
decisões das instâncias ordinárias; e (ii) saber se a tese firmada no Tema 1194, sobre a confissão
espontânea como atenuante genérica, pode ser aplicada retroativamente para beneficiar
condenado cujo processo penal transitou em julgado antes da fixação do referido precedente.
Documento eletrônico VDA54495496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 5fe7af88-3f4f-4ce5-aa5b-178365c192d4

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Tribunais Superiores consolidaram orientação segundo a qual não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, circunstância não evidenciada no caso concreto.
6. O trânsito em julgado da condenação em
anterior à impetração do
,
23/4/2015,
habeas corpus
revela que o pedido veiculado tem natureza revisional e, não havendo julgamento de mérito
desta Corte passível de revisão, a utilização do
configura usurpação da competência do
writ
Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e, e 108, I, b, da Constituição da República.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de que não é admissível utilizar revisão criminal, nem
a ela substitutivo,
habeas corpus
para aplicar retroativamente mudança de entendimento jurisprudencial ocorrida após o trânsito
em julgado do feito, em respeito à segurança jurídica.
8. Embora o Tema 1194 tenha estabelecido que a atenuante genérica da confissão espontânea,
prevista no
III, d, do Código Penal, é apta a reduzir a pena independentemente de sua
art. 65,
utilização na formação do convencimento do julgador e ainda que existam outras provas
suficientes, esse precedente foi fixado em
em data muito posterior ao trânsito em
16/9/2025,
julgado da condenação (
), o que afasta a possibilidade de sua aplicação retroativa via
23/4/2015
habeas corpus sucedâneo de revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir condenação já transitada em julgado, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal de origem.
2. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação
não autoriza a utilização de revisão criminal nem de habeas corpus substitutivo para rediscutir a
pena.
3. A tese firmada no Tema 1194, relativa à atenuante genérica da confissão espontânea prevista
no
III, d, do Código Penal, não se aplica retroativamente a processos penais com trânsito
art. 65,
em julgado anterior à sua fixação.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e";
I, "b"; Código
CR/1988, art. 105,
CR/1988, art. 108,
Penal,
III, "d".
art. 65,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC
Rel. Ministra Laurita Vaz,
STJ,
628.646/SP,
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Sebastião Reis
1/3/2021;
611.261/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
relator Ministro
18/2/2021;
AREsp n. 2.824.444/PR,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 25/6/2025.
Documento eletrônico VDA54495496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 5fe7af88-3f4f-4ce5-aa5b-178365c192d4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLEYDSON GONÇALVES
contra decisão monocrática que não conheceu do
.
BEZERRA,
habeas corpus
Em razões, a agravante apenas reitera os argumentos trazidos no
,
habeas corpus
destacando que "se julgados deste Tribunal admitem a retroatividade para anular processos
baseados em "testemunho de ouvir dizer" (AgRg no
ou para readequar tipos
HC 866834/SC)
penais (RvCr
), com muito mais razão deve admitir para a confissão espontânea, que é
5627/DF
matéria objetiva, não demanda revolvimento fático-probatório e impacta diretamente na
liberdade do indivíduo pelo quantum de pena." (e-STJ, fl. 77).
Requer, assim, pelo provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem nos
termos do
impetrado.
writ
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta pacificou orientação no
sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Consoante se extrai das informações de fls. 1236 (e-STJ - autos
,
AREsp 642.78/PE)
a condenação transitou em julgado em
razão pela qual a utilização do presente
23/04/2015,
, impetrado em
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas
habeas corpus
16/10/2025,
pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da
competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I,
alínea b, ambos da Constituição da República. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
PEDIDO
QUE,
NA
VERDADE,
CONSUBSTANCIA
PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTA CORTE. DESCABIMENTO.
ALÍNEA E,
ART. 105, INCISO I,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTODE
ILEGALIDADE
.
INSTRUÇÃO

EX
OFFICIO
DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIADE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE
Documento eletrônico VDA54495496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 5fe7af88-3f4f-4ce5-aa5b-178365c192d4

NÃO CONHECEU DO WRIT QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial
deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão
revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso
porque, nos termos do
alínea e, da Constituição da República,
art. 105, inciso I,
compete ao SuperiorTribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados".
2. "Revela-se insuscetível de exame o habeas corpus desacompanhado de elementos
que evidenciem o al alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve
fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída"(STF, HC 146.216-AgR, Rel.
Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em
DJe
27/10/2017,
10/11/2017)
. Portanto, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas
corpus (ou seu respectivo recurso).
3. Ausência de ilegalidade que imponha a concessão de ordem de ofício. Defesa que
não se desincumbiu do seu ônus de narrar que os diversos procedimentos criminais
em que o Paciente consta como parte, registrados na FAC, não serviriam para fixar
idoneamente a pena-base acima do mínimo legal.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC
Rel. Ministra Laurita
628.646/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
23/2/2021,
1/3/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL.
IMPETRADO CONTRA
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ.
DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 620 KG DE MACONHA.
ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Já houve o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual o
é
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal, julgamento de
mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso
reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente
pedido. Precedentes.
2. Não há manifesta ilegalidade ao ser afastado o tráfico privilegiado nas instâncias
originárias. O Tribunal de origem avaliou todo ocontexto fático-probatório que
evidencia a dedicação e o envolvimento do paciente com a atividade criminosa,
verificando-se a apreensão de grande quantidade de maconha (aproximadamente 620
kg), anotações de contabilidade de tráfico, eppendorfs e balança de precisão, com
resquícios de maconha e outros objetos, tipicamente destinadas ao preparo de porções
individualizadas
de
entorpecentes,
instrumentos
comumente
empregados
pelos traficantes para suas atividades rotineiras. A tese jurídica, como apresentada,
deve ser analisada com a devida profundidade em sede adequada perante o Tribunal
de origem, não sendo possível análise nos autos de habeas corpus, de cognição
sumária. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC
Rel. Ministro
611.261/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
9/2/2021,
18/2/2021)

Documento eletrônico VDA54495496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 5fe7af88-3f4f-4ce5-aa5b-178365c192d4

De qualquer maneira, as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a utilização da
revisão criminal e, por consequência, de
substitutivo desta, para aplicar
habeas corpus
retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito, no qual se
pretende a incidência do novo entendimento.
Corrobora:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CAPUT, DA
NULIDADE BUSCA. REVISÃO
ART. 12,
LEI N. 10.826/2003.
CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PROVAS NOVAS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTEDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE
MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO
CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, reiterando argumentos sobre a posse de munições e a aplicação do
princípio da insignificância, além de pleitear a revisão criminal com base em novo
entendimento jurisprudencial.
2. A decisão agravada destacou que a condenação transitou em julgado e estava em
conformidade com a jurisprudência do STJ à época, não sendo possível a revisão
criminal com base em mudança de entendimento jurisprudencial posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de entendimento
jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação autoriza o
ajuizamento de revisão criminal.
4. Outra questão é se a posse de munições desacompanhadas de arma de fogo pode
ser considerada insignificante, afastando a tipicidade penal e se os requisitos para o
tráfico privilegiado estão preenchidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ consolidou o entendimento de que a mudança de orientação jurisprudencial
não constitui fundamento idôneo para a propositura de revisão criminal, em respeito
à segurança jurídica e ao princípio tempus regit actum.
6. A apreensão de munições em contexto de tráfico de entorpecentes afasta a
aplicação do princípio da insignificância, dado o grau de reprovabilidade da conduta.
7. A análise das alegações defensivas exigiria, necessariamente, a reavaliação do
conjunto fático-probatório dos autos -providência vedada na via eleita. Tal conclusão
é reforçada pela fundamentação do Tribunal de origem, que afastou a aplicação do
tráfico privilegiado com base na apreensão de 558g de maconha, mensagens de
Documento eletrônico VDA54495496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 5fe7af88-3f4f-4ce5-aa5b-178365c192d4

conteúdo incriminador no aparelho celular do agravante, presença de balança de
precisão na residência e a forma de acondicionamento da droga - fracionada em
porções prontas para comercialização. Esses elementos evidenciam, de forma
inequívoca, a dedicação do réu à atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao
trânsito em julgado não autoriza revisão criminal. 2. A reavaliação de fatos e provas
é vedada no recurso especial. 3. A posse de munições em contexto de tráfico afasta o
princípio da insignificância".
Dispositivos relevantes citados:
o, XL; CPP, arts.
CF/1988, art. 5
241, 244, 621, I;
§ 4o.
Lei n. 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
782.558/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, j.
STJ, RvCr
Rel. Min. Laurita
14/02/2023;
5.620/SP,
Vaz, Terceira Seção, j. 14/06/2023.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.824.444/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)"
17/6/2025,
25/6/2025.

Verifica-se que o Tema 1194 estabeleceu o precedente qualificado no sentido que
a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no
III, d , do Código Penal, é apta
art. 65,
a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do
julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha
havido retratação.
Entretanto, o Tema 1194 foi fixado apenas em
contudo o trânsito em
16/09/2025,
julgado do processo penal ocorreu em
o que afasta a aplicação retroativa da tese
23/04/2015,
firmada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 5fe7af88-3f4f-4ce5-aa5b-178365c192d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.890 / PE
Número Registro: 2025/0406260-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003651220098170480 0501400918100062009 3651220098170480 501400918100062009
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON DIEGO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: GLEYDSON GONCALVES BEZERRA (PRESO)
CORRÉU
: WILLYAM NEIDSON DOS SANTOS MOURA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLEYDSON GONCALVES BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO : ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA55362142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:39
Código de Controle do Documento: 25d95dbc-9321-4142-afe6-4ae616c10a39

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:39
Código de Controle do Documento: 25d95dbc-9321-4142-afe6-4ae616c10a39